Tribunal: TJBA
Processo: 8002510-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002510-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: KALIEL SANTOS BAHIA AQUINO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEL AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É devida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora é pessoalmente intimada para cumprir diligências necessárias ao prosseguimento do feito e não se manifesta no prazo de lei. Apelo a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n° 8002510-55.2025.8.05.0001, em que é apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., e em que é apelado KALIEL SANTOS BAHIA AQUINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça